Tribunal: TJMT
Processo: 1003772-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003772-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA - CPF: 050.269.681-80 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA SILVA DELGADO - CPF: 052.756.482-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003772-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA
IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 15,780 KG DE COCAÍNA – RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida [15,780kg de cocaína], que demonstra, em tese, dedicação à traficância em larga escala.

“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” [Enunciado Orientativo n. 25, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003772-05.2022.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA

IMPETRANTE: DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gustavo Henrique Leite Correia
, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, contudo, argumenta que a quantidade de entorpecente não traduz fundamento idôneo para aplicação da medida mais gravosa.

Destaca os bons predicados por ele ostentados, além de residência fixa e trabalho lícito, requerendo a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão com a expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pretende a substituição do claustro por medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 120340953).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 120924455).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 123405967).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003772-05.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, Gabriela Silva Delgado e
Gustavo Henrique Leite Correia
foram presos em flagrante, no dia 11/2/2022, pela Polícia Rodoviária Federal, após terem sido encontrados 15 (quinze) tabletes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 15,780kg (quinze quilogramas e setecentos e oitenta gramas), no interior do carro em que se encontravam.

De acordo com boletim de ocorrência, confeccionado pela PRF, “
em 11 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas e 55 minutos, esta equipe, em plantão na UOP 201, município de Rondonópolis,
recebeu uma ligação
de um indivíduo se identificando como
Vicente Mateus da Silva
, informando que
havia locado um veículo e emprestado a um colega
,
identificado como Gustavo
, e tentou contato com este, mas não obteve êxito e ficou receoso que o veículo poderia estar sendo utilizado em algum
ilícito penal
. Este
enviou
para o telefone funcional da UOP na PRF Rondonópolis,
um boletim de ocorrência lavrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá
, com número 2022.39015,
além do contrato de locação em seu nome
. Diante disso, ligou para a Polícia Rodoviária Federal para informar sobre o fato e pedir auxílio na localização, pois acreditava que estava entre Cuiabá e Rondonópolis. Diante dessa informação,
a equipe se deslocou
no sentido crescente da BR 364,
encontrando o veículo no KM 237
, sentindo decrescente, da referida BR.
No local, encontrou o veículo parado às margens da rodovia com duas pessoas, a Sra. Gabriela Silva Delgado e o Sr. Gustavo Henrique Leite Correia, em frente ao carro, aguardando um mecânico, que afirmaram serem possuidores do carro
. Durante o atendimento,
a equipe notou grande nervosismo e informações desencontradas do motorista, chegando a tremer incontrolavelmente
. A partir disso, a equipe utilizando de cães de faro da PRF,
encontrou no banco traseiro do veículo 15 (quinze) tabletes de uma substância branca análoga à pasta base de cocaína
.
Diante dos fatos, a equipe deu voz de prisão aos ocupantes do veículo e os conduziu, ilesos, para a Delegacia judiciária da Polícia Civil de Rondonópolis. Durante o trajeto, se fez necessário o uso de algemas em virtude do conduzido apresentar bastante nervosismo e motivar fundado receio de fuga e perigo a integridade do mesmo
”.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido, e na aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

“
I
– Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA E GABRIELA SILVA DELGADO,
qualificados, autuados que receberam nota de culpa por suposta infração ao art. 33, caput, e art. 35,ambos da Lei 11.343/06.

II
– A notícia do crime de cognição coercitiva obedece às disposições contidas nos arts. 302 a 306 do CPP e não ostenta nenhum vício de natureza material, situação que impõe a sua homologação.

III -
O caso comporta a
conversão em prisão preventiva
. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5o, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a extrema ratio da ultima ratio e, por isso, deve ter estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito
.

Consta dos autos que em 11 de Fevereiro do ano de 2022, por volta das 16 horas e 55 minutos, equipe da Polícia Rodoviária Federal, recebeu uma ligação de um indivíduo se identificando como Vicente Mateus Da Silva, informando que havia locado um veículo e emprestado a um colega, identificado como Gustavo e tentou contato com este, mas não obteve êxito e ficou receoso que o veículo poderia estar sendo utilizado em algum ilícito penal.

Este enviou para o telefone funcional da PRF Rondonópolis, um Boletim de Ocorrência lavrado na Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá, com número 2022.39015, além do contrato de locação em seu nome. Diante disso, ligou para a Polícia Rodoviária Federal para informar sobre o fato e pedir auxílio na localização, pois acreditava que estava entre Cuiabá e Rondonópolis.

Diante dessa informação, a equipe policial se deslocou no sentido crescente da BR 364, encontrando o

veículo no KM 237. No local, encontrou o veículo parado às margens da rodovia om duas pessoas, a Sra. Gabriela Silva Delgado e o Sr. Gustavo Henrique Leite Correia, em frente ao carro, aguardando um mecânico, que afirmaram serem possuidores do carro.

Durante o atendimento, a equipe notou grande nervosismo e informações desencontradas do motorista, chegando a tremer incontrolavelmente. A partir disso, a equipe utilizando de cães de faro da PRF, encontrou no banco traseiro do veículo 15 (quinze) tabletes de uma substância branca análoga a pasta base de cocaína.

Realizada perícia, constatou-se que foram apreendidos 15,780 Kg de substância entorpecente. Os autuados não possui endereço no distrito da culpa
.

A “ausência de vínculo com o distrito da culpa reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018). No mesmo sentido, o E. TJMT já se posicionou que a ausência do distrito da culpa reforça a decretação da prisão preventiva.

Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo diante da
expressiva quantidade e natureza de entorpecentes

apreendido, revelando o caráter destemido dos autuados em realizar o intento criminoso, bem como evidencia ainda a existência de comércio malsão em larga escala e possibilidade de reiteração delitiva, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo
.
A propósito, eis a jurisprudência: (...).

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’.

Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional

medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319). Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado. Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso5, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
DECRETA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
de
GUSTAVO HENRIQUE LEITE CORREIA e GABRIELA SILVA DELGADO,
qualificada nos autos.
EXPEÇAM-SE OSNECESSÁRIOS MANDADOS DE PRISÃO em face dos autuados, devendo realizar as suas inscrições no BNMP. ADEMAIS, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, TRANSCORRIDOS 90 (NOVENTA) DIAS DO PRESENTE DECRETO PREVENTIVO, VOLVAM OS AUTOS CONCLUSOS PARA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA DECRETADA. DETERMINA-SE a imediata destruição de drogas em depósito, observadas às formalidades previstas no art. 50-A da Lei 11.343/066, reservando quantia necessária para realização de laudo definitivo, bem como reservada amostra para eventual contraprova.
Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos. Nada mais havendo a consignar por mim Com a conclusão do inquérito policial, arquivem-se estes autos.
Encerrado o plantão forense, proceda-se com a redistribuição do feito.
Nada mais havendo a consignar por mim (Armedina Martins de Souza - Assessora de Gabinete) foi lavrado o presente termo que vai assinado digitalmente tão somente pelo MM. Juiz de Direito, conforme disposto no art. 137, parágrafo único, do Provimento CGJ, No 39, de 16/12/2020 e art. 25 da Resolução 185/2013 do CNJ”
(id. 120194450 - Pág. 75-80)
.”

Consoante descreve o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal recebeu uma ligação de Vicente Mateus da Silva informando que alugou um veículo e emprestou a um colega chamado
Gustavo
.

De acordo com Vicente, ele tentou contato telefônico com seu amigo, mas sem sucesso, o que fez com que ele desconfiasse da situação e comunicasse à polícia o ocorrido.

Após diligências, a PRF encontrou o carro parado às margens da rodovia, BR-364, km 237, com duas pessoas,
Gustavo Henrique Leite Correia
e

Gabriela Silva Delgado.

Para os policiais, eles se identificaram como possuidores do veículo; entretanto, pelo fato de o motorista ter demonstrado grande nervosismo, chegando a tremer incontrolavelmente, e ter fornecido informações desencontradas, a equipe policial fiscalizou o carro por meio de cães farejadores, que localizaram no banco traseiro quinze tabletes de substância análoga à cocaína.

Na ligação realizada por Vicente, ele citou
expressamente
o nome de Gustavo, amigo para o qual emprestou o carro,
que era quem conduzia o veículo
, não fazendo qualquer menção ao de Gabriela.

A versão da defesa de que o paciente não tinha conhecimento da existência da droga e de que apenas foi contratado para conduzir o veículo não tem guarida em nenhum elemento probatório trazido aos autos.

Além disso, na delegacia, oportunidade em que
Gustavo
poderia ter relatado essa questão, não o fez, uma vez que permaneceu em silêncio.

Quanto à tese de que seria “mula” do tráfico, essa condição deverá ser verificada na instrução processual, ocasião em que poder-se-á identificar, objetivamente, o nível de envolvimento do paciente com a conduta delituosa.

Por ora, o que se sabe é que
Gustavo
dirigia um carro alugado por Vicente, que entrou em contato com a PRF por desconfiar da ocorrência de algo ilícito, e após localização do veículo, em seu interior foram encontrados quinze tabletes de substância análoga à cocaína.

Dessa forma, a prisão cautelar está motivada na grande quantidade e na natureza da droga apreendida, de modo que as conjecturas acerca da condição de mula são fatores que não importam para aplicação da medida constritiva.

Conquanto a defesa sustente que a quantidade de entorpecente não traduz em fundamento idôneo para restringir a liberdade de alguém, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
, majoritariamente, se posiciona no sentido de que é válida a prisão cautelar decretada para acautelar a ordem pública fundamentada na expressiva quantidade de droga apreendida na posse do acusado.

Além disso, o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal de Justiça dispõe que: “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Apesar dos bons predicados ostentados por
Gustavo
, eles não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
[2]
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Gustavo Henrique Leite Correia
.

É como voto.

[1]
STJ. HC 710762 / SP. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 25/02/2022.

[2]
STJ. AgRg no RHC 147556 / MT. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 25/6/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022